Tribunal: TJPA
Processo: 0004637-48.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 180, CAPUT; ART. 304, CAPUT TODOS DO CÓDIGO PENAL - ART. 14 E 16 DA LEI Nº. 10.826/03 - SETE RÉUS ? 5 APELANTES ? PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU, DIELITON RODRIGUES PENA e ONEX DE SOUZA CRUZ) ? NÃO CONHECIMENTO ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU E SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ONEX DE SOUSA CRUZ, SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIELITON RODRIGUES PENA E ALAF DE SOUZA LADISLAU)? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS ? PROVA DOCUMENTAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - PLEITO INDIVIDUAL DO APELANTE DIELITON RODRIGUES PENA ? PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANDO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ART. 14 E ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO ? INDEFERIMENTO - AFASTAMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003, DE OFÍCIO ? LEI PENAL MAIS BENÉFICA ? EXTENSÃO A RÉ ONEX DE SOUSA CRUZ ? ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU E ONEX DE SOUZA CRUZ ? DOSIMETRIA PERFEITAMENTE APLICADA ? DESNECESSIDADE DE CORREÇÃO NAS ANÁLISES DOS VETORES DO ART. 59 DO CP ? MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES - PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RÉUS ONEX DE SOUSA CRUZ E SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO - RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.1. Preliminarmente, os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU, DIELITON RODRIGUES PENA e ONEX DE SOUZA CRUZ pugnam o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que se tratando de pleito relativo à liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA. 2. Os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ONEX DE SOUSA CRUZ, SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIELITON RODRIGUES PENA e ALAF DE SOUZA LADISLAU apresentaram a tese comum de absolvição com relação ao crime de associação criminosa.3. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada através do Inquérito Policial, constante às fls. 07/139, interrogatórios dos réus na fase policial, bem como os documentos juntados aos autos, tais como, auto de qualificação e interrogatório dos réus, na fase policial, auto de apresentação e apreensão de objetos, às fls.88/89, certificado de dados cadastrais do veículo, à fl. 92, auto de entrega à fl. 111, exame de balística realizado nas armas de foto, fls. 210/211, exame pericial de documentos laudo nº. 2017.08.000005-DOC, juntado às fls. 239/240. 4. A autoria delitiva está demonstrada através dos depoimentos testemunhais, que foram coerentes e harmônicos entre si.5. O crime de associação criminosa caracteriza-se pela associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Portanto, in casu, resta plenamente constatado agrupamento dos réus para fins ilícitos. 6. Resta caracterizado o tipo penal descrito no art. 288, parágrafo único do CP, posto que de fato os réus associaram, em um total de 07 pessoas, com a finalidade de cometer crimes, mediante uso de armas.7. Os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU e SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO apresentaram pleito de absolvição com relação ao crime de receptação ? improcedência. 8. A materialidade delitiva ficou evidenciada através dos documentos juntados aos autos, quais sejam: Exame Pericial de Documento, Laudo nº. 2017.08.000005-DOC, juntado às fls.239/240, documento, juntado à fl.241 e certificado de dados cadastrais do veículo, de fl. 242, além do Auto de apresentação e apreensão de objetos, constante às fls. 88/89, bem como Boletim de ocorrência da vítima Claudionor Moreira Vasconcelos e seu depoimento em juízo. 9. A autoria, igualmente, restou caracterizada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante Alexandre e dos demais, bem como pelos relatos do proprietário do veículo, constante em mídia de fls. 293.10. O veículo utilizado pelo apelante Alexandre e demais réus era produto de roubo, o qual estava com a placa adulterada, conforme se observa em certificado de dados cadastrais do veículo.11. Pleito individual do apelante DIELITON RODRIGUES PENA ? PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? INDEFERIMENTO - AFASTAMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003, DE OFÍCIO ? LEI PENAL MAIS BENÉFICA ? EXTENSÃO A RÉ ONEX DE SOUSA CRUZ.12. O réu foi condenado com base no art. 14 e 16 da lei 10.826/2003, portanto porte de arma de uso permitido e uso restrito. Ocorre que, como bem observado pelo Ministério Público segundo grau, a alteração legislativa introduzida pelo Decreto nº. 9.847/2019 alterou o conceito de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, ampliando o rol de armas de uso permitido. 13. Dentre as espécies de armas que tiveram sua classificação alterada está a Pistola .40, que antes era de uso restrito, passando, então, a fazer parte do rol de uso permitido. 14. Em sendo assim, considerando que a alteração é benéfica ao réu, utilizando-se do que dispõe o art. 5º, XL da CF/1988, deve o réu ser absolvido com relação ao crime descrito no art. 16 da lei nº. 10.826/2003, posto que a arma que era considerada de uso restrito, agora é de uso permitido. 15. Desta forma, mantem-se a condenação com relação ao art. 14 do Estatuto do Desarmamento, afastando a incidência do crime previsto no art. 16 da lei supramencionada, em razão de lei posterior benéfica. 16. Ressalto, por oportuno, que o mesmo entendimento deve ser estendido a ré Onex de Sousa Cruz, em que pese não tenha sido requerido pela mesma, porém trata-se de matéria de ordem pública. 17. Os réus ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU e ONEX DE SOUZA CRUZ pleitearam a reforma da dosimetria. 18. Após análise das dosimetrias, verificou-se que todas foram realizadas observando os ditames legais e observando os requisitos do art. 59 do CP. As penas foram aplicadas de forma justa a proporcional. Assim como, o regime inicial de cumprimento de pena. 19. A modificação de pena ocorrida foi apenas como relação aos réus Edieliton e Onex, posto que ambos foram absolvidos com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que causou redução na pena final, bem como no regime inicial de cumprimento de pena. 21.Recurso conhecido e desprovido, com afastamento, de ofício, da condenação com relação ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, em razão de retroatividade de regulamentação mais benéfica. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, porém reconhecer de ofício o afastamento da condenação com relação ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, em razão de retroatividade de regulamentação mais benéfica, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004637-48.2017.814.0061.
APELANTE: ALEXANDRE FONSECA DA SILVA.
APELANTE: ONEX DE SOUSA CRUZ.
APELANTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO.
APELANTE: DIELITON RODRIGUES PENA.
APELANTE: ALAF DE SOUZA LADISLAU.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 180, CAPUT; ART. 304, CAPUT TODOS DO CÓDIGO PENAL - ART. 14 E 16 DA LEI Nº. 10.826/03 - SETE RÉUS - 5 APELANTES -

PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU
,
DIELITON RODRIGUES PENA e ONEX DE SOUZA CRUZ) - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU E SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ONEX DE SOUSA CRUZ, SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIELITON RODRIGUES PENA E ALAF DE SOUZA LADISLAU)- IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - PROVA DOCUMENTAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - PLEITO INDIVIDUAL DO APELANTE DIELITON RODRIGUES PENA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANDO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ART. 14 E ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - INDEFERIMENTO - AFASTAMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003, DE OFÍCIO - LEI PENAL MAIS BENÉFICA - EXTENSÃO A RÉ ONEX DE SOUSA CRUZ - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU E ONEX DE SOUZA CRUZ - DOSIMETRIA PERFEITAMENTE APLICADA - DESNECESSIDADE DE CORREÇÃO NAS ANÁLISES DOS VETORES DO ART. 59 DO CP - MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES - PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RÉUS ONEX DE SOUSA CRUZ E SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO - RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
1.

Preliminarmente, os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU, DIELITON RODRIGUES PENA e ONEX DE SOUZA CRUZ pugnam o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que se tratando de pleito relativo à liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.
2.

Os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ONEX DE SOUSA CRUZ, SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIELITON RODRIGUES PENA e ALAF DE SOUZA LADISLAU apresentaram a tese comum de absolvição com relação ao crime de associação criminosa.
3.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada através do Inquérito Policial, constante às fls. 07/139, interrogatórios dos réus na fase policial, bem como os documentos juntados aos autos, tais como, auto de qualificação e interrogatório dos réus, na fase policial, auto de apresentação e apreensão de objetos, às fls.88/89, certificado de dados cadastrais do veículo, à fl. 92, auto de entrega à fl. 111, exame de balística realizado nas armas de foto, fls. 210/211, exame pericial de documentos laudo nº. 2017.08.000005-DOC, juntado às fls. 239/240.
4.

A autoria delitiva está demonstrada através dos depoimentos testemunhais, que foram coerentes e harmônicos entre si.
5.

O crime de associação criminosa caracteriza-se pela associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Portanto,
in casu
, resta plenamente constatado agrupamento dos réus para fins ilícitos.
6.

Resta caracterizado o tipo penal descrito no art. 288, parágrafo único do CP, posto que de fato os réus associaram, em um total de 07 pessoas, com a finalidade de cometer crimes, mediante uso de armas.
7.

Os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU e SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO apresentaram pleito de absolvição com relação ao crime de receptação - improcedência.
8.

A materialidade delitiva ficou evidenciada através dos documentos juntados aos autos, quais sejam: Exame Pericial de Documento, Laudo nº. 2017.08.000005-DOC, juntado às fls.239/240, documento, juntado à fl.241 e certificado de dados cadastrais do veículo, de fl. 242, além do Auto de apresentação e apreensão de objetos, constante às fls. 88/89, bem como Boletim de ocorrência da vítima Claudionor Moreira Vasconcelos e seu depoimento em juízo.
9.

A autoria, igualmente, restou caracterizada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante Alexandre e dos demais, bem como pelos relatos do proprietário do veículo, constante em mídia de fls. 293.
10.

O veículo utilizado pelo apelante Alexandre e demais réus era produto de roubo, o qual estava com a placa adulterada, conforme se observa em certificado de dados cadastrais do veículo.
11.

Pleito individual do apelante DIELITON RODRIGUES PENA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INDEFERIMENTO - AFASTAMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003, DE OFÍCIO - LEI PENAL MAIS BENÉFICA - EXTENSÃO A RÉ ONEX DE SOUSA CRUZ.
12.

O réu foi condenado com base no art. 14 e 16 da lei 10.826/2003, portanto porte de arma de uso permitido e uso restrito. Ocorre que, como bem observado pelo Ministério Público segundo grau, a alteração legislativa introduzida pelo Decreto nº. 9.847/2019 alterou o conceito de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, ampliando o rol de armas de uso permitido.
13.

Dentre as espécies de armas que tiveram sua classificação alterada está a Pistola .40, que antes era de uso restrito, passando, então, a fazer parte do rol de uso permitido.
14.

Em sendo assim, considerando que a alteração é benéfica ao réu, utilizando-se do que dispõe o art. 5º, XL da CF/1988, deve o réu ser absolvido com relação ao crime descrito no art. 16 da lei nº. 10.826/2003, posto que a arma que era considerada de uso restrito, agora é de uso permitido.
15.

Desta forma, mantem-se a condenação com relação ao art. 14 do Estatuto do Desarmamento, afastando a incidência do crime previsto no art. 16 da lei supramencionada, em razão de lei posterior benéfica.
16.

Ressalto, por oportuno, que o mesmo entendimento deve ser estendido a ré Onex de Sousa Cruz, em que pese não tenha sido requerido pela mesma, porém trata-se de matéria de ordem pública.
17.

Os réus ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU e ONEX DE SOUZA CRUZ pleitearam a reforma da dosimetria.
18.

Após análise das dosimetrias, verificou-se que todas foram realizadas observando os ditames legais e observando os requisitos do art. 59 do CP. As penas foram aplicadas de forma justa a proporcional. Assim como, o regime inicial de cumprimento de pena.
19.

A modificação de pena ocorrida foi apenas como relação aos réus Edieliton e Onex, posto que ambos foram absolvidos com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que causou redução na pena final, bem como no regime inicial de cumprimento de pena.
21.Recurso conhecido e desprovido, com afastamento, de ofício, da condenação com relação ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, em razão de retroatividade de regulamentação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, porém reconhecer de ofício o afastamento da condenação com relação ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, em razão de retroatividade de regulamentação mais benéfica,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004637-48.2017.814.0061.
APELANTE: ALEXANDRE FONSECA DA SILVA
APELANTE: ONEX DE SOUSA CRUZ.
APELANTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO.
APELANTE: DIELITON RODRIGUES PENA.
APELANTE: ALAF DE SOUZA LADISLAU.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ONEX DE SOUSA CRUZ, SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIELITON RODRIGUES PENA E ALAF DE SOUZA LADISLAU,
interpuseram recursos de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, a qual julgou parcialmente o pedido formulado na denúncia para condenar:

A Ré
ONEX DE SOUSA CRUZ
pela prática dos crimes descritos no art. 14 e art. 16,
caput
da lei 10.826/03 e art. 288, caput e parágrafo único do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
09 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 175 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime inicial fechado.

O réu
DIELITON RODRIGUES PENA
pela prática dos crimes descritos no art. 14 e art. 16,
caput
da lei 10.826/03 e art. 288, caput e parágrafo único do código penal, aplicando-lhe a pena
11 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 210 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime inicial fechado.

O réu
JOBEBSON DOS SANTOS
pela prática dos crimes descritos no art. 180, caput, art. 307,
caput
e art. 288,
caput
e parágrafo único todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena
05 anos e 09 meses de reclusão e 06 meses de detenção e ao pagamento de 60 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

O réu
CLEBER TRINDADE LISBOA
pela prática dos crimes descritos no art. 180, caput, art. 307,
caput
e art. 288,
caput
e parágrafo único todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
05 anos e 09 meses de reclusão, 06 meses de detenção e ao pagamento de 60 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

O réu
ALAF DE SOUZA LADISLAU
pela prática dos crimes descritos no art. 180,
caput
, art. 304,
caput
e art. 288,
caput
e parágrafo único, todos do CP, aplicando-lhe a pena de
08 anos e 03 meses de reclusão e 110 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

O réu
SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO
pela prática do crime descrito no art. 180, caput e art. 288, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
04 anos de reclusão e 10 dias-multa,
a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

O réu
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA
pela prática do crime descrito no art. 180, caput e art. 288, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 31.03.2017, após receber uma denúncia anónima, a polícia interceptou um ônibus da empresa ¿Boa Esperança¿ que vinha de Belém para o Município de Tucuruí, nas proximidades de Usina Hidroelétrica de Tucuruí e verificou que o casal Dieliton Rodrigues Pena e Onex de Souza Cruz, portavam em suas bagagens as seguintes armas e munições: 01 pistola taurus .40, 01 pistola taurus modelo 380, 01 revólver da marca taurus calibre 38, 01 revolver da marca taurus calibre 38, com cano refrigerado, 01 revolver da marca Rossi calibre 38, 36 munições calibre 380, 17 munições calibre .40 e 22 munições 38.

Informa que a polícia obteve informações de que o casal se encontraria com os demais denunciados que viriam de carro na madrugada do dia 01 de abril de 2017 de Mocajuba, para que pudessem realizar diversos crimes patrimoniais da cidade de Tucuruí e, dando continuidade a operação, se deslocaram para frente do cemitério Jardim da Saudade, na Av. Lauro Sodré, para interceptar o veículo que viria da Rodovia Transcametá.

Relata que foi possível realizar uma abordagem ao veículo VW Saveiro, preto, com placa QDU 2462, ocupando pelos demais denunciado: Alexandre, Cleber, Sérgio, Alaf e Josebson, que confessaram estar vindo para Tucuruí para encontrar com Dieliton e Onex para cometerem crimes.

Informa que durante a abordagem, foi apurado que a numeração do chassi não correspondia com a placa que estava no veículo, a qual deveria constar QEH 0941, que inclusive possuía restrição de roubo/furto junto a base do Detran/PA e era de propriedade do Sr. Claudinor Moreira Vasconcelos, vítima de um assalto no dia 23.02.2017, no Município de Igarapé-Mirim. Ressalte-se que o documento apresentado constava o número do chassi original, mas com a placa QDU 2462, comprovando adulteração do documento.

Aduz que ao serem encaminhados para a delegacia, o denunciado Alaf de Souza Ladislau se apresentou como Antônio Carlos Almeida Souza, apresentando o RG nº. 8425136 PC/PA, confessando logo em seguida que apresentou documento falso. Do mesmo modo, o denunciado Cleber Trindade Lisboa, por sua vez, se apresentou como Reginaldo Nunes Rocha Sobrinho e o denunciado Josebson dos Santos Delgado se apresentou como Bruno dos Santos Delgado.

Ressaltamos que isto se dá em virtude o fato de que, com exceção de Josebson dos Santos Delgado que estava em liberdade condicional, todos os denunciados eram foragidos de diversas casas penais, demonstrando a periculosidade dos mesmos com vasta ficha criminal.

Consta ainda que todos os denunciados confessaram a prática criminosa, afirmando que nem todos se conheciam, mas que estavam vindo ao Município de Tucuruí para cometerem crimes juntos.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os réus, nos seguintes termos:

Onex de Souza Cruz e Dieliton Rodrigues Pena

foram denunciados pela suposta prática dos crimes descritos no art. 14 e art. 16,
caput
da lei 10.826/03 e art. 288, caput do Código Penal.

Joserbson dos Santos e Cleber Trindade Lisboa
foram denunciados pela suposta prática dos crimes descritos no art. 180, caput, art. 299, caput, e art. 288,
caput
todos do Código Penal.

Alaf de Souza Ladislau
pela prática dos crimes descritos no art. 180,
caput
, art. 304,
caput
e art. 288,
caput
, todos do CP.

Sergio Luiz dos Santos Conceição e Alexandre Fonseca da Silva
pela prática do crime descrito no art. 180, caput e art. 288, caput, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 09.06.2017, conforme se observa às fls.150 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.333/353, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia.

O réu
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória, através de advogado particular, interpôs recurso de apelação, às fls. 362/380, pleiteando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade; no mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a sua absolvição, ante a ausência de provas quanto aos crimes que lhe estão sendo imputados. Ao final, subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base e aplicação da pena de multa em seu patamar mínimo.

O réu
ALAF DE SOUZA LADISLAU
, através de advogado particular, interpôs recurso de apelação, às fls. 388/394-v, pleiteando, preliminarmente, concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a reforma da sentença guerreada para absolver o apelante do crime descrito no art. 180, caput do CPB, ou, alternativamente a redução da pena para 01 ano e 30 dias-multa. A absolvição do apelante com relação ao crime previsto no art. 288, caput do CP ou, subsidiariamente, a redução da pena para 01 ano.

Requereu ainda, a reforma da sentença, para reduzir a pena relativa ao crime descrito no art. 304 do CP para 01 ano e 05 dias-multa, com fundamento no art. 65, III, alínea `d¿ do CP.

Ao final, pleiteou a redução de todas as penas aplicadas, tornado como definitiva 03 anos de reclusão e 35 dias-multa, substituindo a pena de reclusão por medidas restritivas de direito. Bem como, requereu a redução da pena de multa.

O réu
DIELITON RODRIGUES PENA
, através de defesa particular, interpôs recurso de apelação, às fls. 429/431-v, pleiteando preliminarmente a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição do réu com relação aos delitos que lhe são imputados, nos moldes do art. 386, I, V e VII do CPP.

Os réus
ONEX DE SOUZA CRUZ e SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO
interpuseram recursos de apelação, à fl. 443.

A ré
ONEX DE SOUZA CRUZ
apresentou as razões recursais, às fls. 448/451, pleiteando, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição com relação ao crime de associação criminosa, com fulcro no art. 386, VII do CPP. Pleiteia ainda, a redução da pena ao mínimo legal, com relação aos crimes descritos nos art. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Aduz ainda, a reforma da sentença para aplicar o concurso formal de crimes quanto aos delitos do art. 14 e 16 da lei nº. 10826/2003. Ao final, pleiteou a isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias.

O réu
SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO
apresentou razoes recursais, através da Defensoria pública, às fls. 452/457, pugnando pela absolvição quanto aos crimes de receptação e associação criminosa, com fulcro no art. 386, VII do CPP. Ao final, pleiteou a isenção do pagamento de custas processuais e taxas judiciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto por
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA
, às fls. 474/480, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas no sentido de ser concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 481/487, o Ministério Público apresentou contrarrazões com relação ao recurso de apelação interposto por
ALAF DE SOUZA LADISLAU
, manifestando-se pelo desprovimento do pleito.

Às fls. 488/492, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
DIELITON RODRIGUES PENA
, manifestando-se pelo total desprovimento do pleito e manutenção da sentença vergastada.

Às fls. 493/501, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
ONEX DE SOUSA CRUZ
, manifestando-se pelo desprovimento do pleito.

Às fls. 502/509, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
SERGIO LUIZ DOS SANTOS DELGADO
, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

O processo foi distribuído a minha relatoria, em 13.09.2019, em razão da prevenção.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 524/539, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, e no mérito pelo parcial provimento com relação aos recursos interpostos por DIELITON RODRIGUES PENA e ONEX DE SOUSA CRUZ, para que sejam absolvidos do crime previsto no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004637-48.2017.814.0061.
APELANTE: ALEXANDRE FONSECA DA SILVA
APELANTE: ONEX DE SOUSA CRUZ.
APELANTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO.
APELANTE: DIELITON RODRIGUES PENA.
APELANTE: ALAF DE SOUZA LADISLAU.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

As apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo a análise dos méritos recursais.

PRELIMINAR - PLEITO COMUM AOS APELANTES
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA,
ALAF DE SOUZA LADISLAU
,
DIELITON RODRIGUES PENA e ONEX DE SOUZA CRUZ.

Preliminarmente, os apelantes supramencionados pugnam pelo direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que se tratando de pleito relativo à liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).
(Negritei)
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido.
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(Negritei).

Em sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO DOS RECURSOS.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO: RÉUS
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ONEX DE SOUSA CRUZ, SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO, DIELITON RODRIGUES PENA e ALAF DE SOUZA LADISLAU.

Os apelantes
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ONEX DE SOUSA CRUZ, SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO,
DIELITON RODRIGUES PENA e ALAF DE SOUZA LADISLAU
apresentaram a tese comum de absolvição com relação ao crime de
associação criminosa
.

Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para que sejam declaradas suas absolvições, ante a ausência de provas.

Ao analisar a decisão vergastada, observa-se que autoria e materialidade do crime de associação criminosa encontram-se demonstrados nos autos.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada através do Inquérito Policial, constante às fls. 07/139, interrogatórios dos réus na fase policial, bem como os documentos juntados aos autos, tais como, auto de qualificação e interrogatório dos réus, na fase policial, auto de apresentação e apreensão de objetos, às fls.88/89, certificado de dados cadastrais do veículo, à fl. 92, auto de entrega à fl. 111, exame de balística realizado nas armas de foto, fls. 210/211, exame pericial de documentos laudo nº. 2017.08.000005-DOC, juntado às fls. 239/240.

A autoria delitiva está demonstrada através dos depoimentos testemunhais, que foram coerentes e harmônicos entre si.

Conforme se observa, na fase policial os réus confessaram a associação para praticar crimes, porém, perante a autoridade judicial, mudaram a versão dos fatos, negando as acusações. Ocorre que os policiais que realizaram as operações, foram firmes e coesos em seus relatos, apresentando exatamente a ligação existente entre os réus.

Os

apelantes

ONEX DE SOUSA CRUZ e DIELITON RODRIGUES PENA foram presos ao serem abordados por policiais, enquanto estavam no Ônibus indo para Cidade de Tucuruí, ambos estavam levando as armas que seriam utilizadas pelos demais réus para cometer crimes naquela cidade.

Vejamos:

Trecho do depoimento da testemunha ANTONIO CARLOS PIRES FERNANDES:
¿Que estava de serviço no dia; Que o Delegado lhe acionou, pois estava chegando informação de que uma quadrilha estava indo para Tucuruí; Que foi montada uma equipe; Que participou das duas abordagem; Que foi identificado um casal dentro do Ônibus; Que pararam o ônibus, mandaram as pessoas descerem e foram verificando as bagagens com as etiquetas e sobrou uma mala, justamente a mala que estava com as armas; Que as malas foram identificadas como do casal, até porque tinha roubas da ré ONEX; Que tinham armas e munições; Que o casal estaria vindo de Belém, e os demais estavam em um carro particular na estrada de Cametá; Que o carro era roubado; Que o casal foi conduzido à Delegacia; Que mais informações foram colhidas e foi quando seguiram para a rodovia Transcametá, foi onde abordaram o carro;
Que segundo o casal, os outros estavam vindo no carro
; Que os réus não confessaram qual seria o objetivo deles na Cidade de Tucuruí; Que inicialmente os réus foram passando os nomes e não foi localizado mandado de prisão contra eles, mas posteriormente o setor de inteligência identificou os réus e informou que era foragidos e perigosos; Que sabe que a maioria dos acusados se identificou com nomes errados; Que o carro tinha uma ocorrência de carro roubado; Que as armas foram encontradas na mala do ônibus e no carro não tinha arma, porque poderiam ser parados nas barreiras; Que foi por intuição policial que acharam que os réus iam cometer crimes de grande porte na cidade, pois eram muitos armamentos; Que o réu Alexandre foi pego dentro do carro, mas não estava com nenhuma arma;(...)¿

Trecho do depoimento da testemunha Carlos Eduardo Paisani de Moraes:
¿Que receberam informação do setor de inteligência de que um grupo estava indo para Tucuruí cometer crimes;
Que foi informada que parte do grupo viria no carro e outra parte no ônibus, com as armas
; Que o ônibus vinha de Belém com destino a Tucuruí; Que fizeram abordagem do ônibus próximo a barragem; Que todos os passageiros foram retirados dos ônibus e foram feitas as verificações das etiquetas de bagagem; Que foi encontrada uma mala que pertencia ao casal, onde foram encontradas várias armas; Que foi dado voz de prisão ao casal e foi encaminhados a Delegacia;
Que foram informados que tinha um carro chegando em Tucuruí que estaria com os demais acusados;
Que tinham 5 pessoas dentro de uma Saveiro, carro que só cabe duas pessoas;
Que os acusados deram nomes errados na delegacia e o carro estava com ocorrência de roubado
; Que todos os réus se conheciam;
Que os réus são integrantes de uma organização criminosa, todos se comunicavam
;
Que fazem parte da organização criminosa de Igarapé Mirim, que seria chamada de rola papo
; Que nenhum dos réus conhecia a cidade de Tucuruí, vieram porque em Tucuruí teriam informações de onde seria cometido o assalto;
Que agiram de forma típica de crime organizado, uma dava o carro, o outro as armas, outro dá o apoio logístico; Que não recebeu informações de nomes, apenas recebeu a informação de que era uma quadrilha;
os policiais militares tinham um nome e foi por esse nome que conseguiram identificar os passageiros na lista; Que participou incialmente da abordagem do ônibus, mas logo depois os demais réus foram presos em um carro preto;
Que inicialmente o casal disse que não sabia do que se tratava, mas quando foi encontrada a arma, eles acabaram confessando
;
Que não lembra quem foi, mas um dos acusados falou que seria um assalto em uma fazenda
; Que não sabe a origem da informação, mas sabe que as informações foram verificadas e a informação procedia; Que os réus são conhecidos;
Que o casal Dieliton e Onex era responsáveis por fazer a entrega das armas; Que os réus falaram que iam cometer um assalto, mas não sabiam ainda quem seria a vítima
, seriam informados quando chegassem em Tucuruí;
Que os réus tentaram sustentar os nomes falsas, pois todos eram foragidos da justiça; Que um dos réus tinha documento falso
;(...)¿

Trecho do depoimento da Testemunha MARCELINO LUCIANA DOS ANJOS PEREIRA:
¿Que participou da operação; Que um colaborador passou as informações para o núcleo de inteligência da polícia militar que havia um grupo de pessoas que estavam chegando para fazer assalto; Que quando fizeram a abordagem no ônibus encontraram a Onex e Dieliton; Que os policiais mandaram todos descerem do ônibus e pegar suas bagagens; Que sobrou uma mala; Que ao abrirem a mala encontraram as armas;
Que Onex confessou que a mala era sua e Dieliton; Que o casal informou que os demais participantes do bando estavam vindo de carro, na estrada; Que o casal não falou nomes, só informaram que os demais que estavam no carro eram as pessoas que iam executar o crime; Que o casal falou que iam fazer um roubo, mas não sabia onde era, ainda iam receber orientação dos demais integrantes;

Que quando um dos integrantes do carro ligou para o celular do casal, o celular já estava com a polícia; Que eles informaram onde estavam, em frente ao cemitério, e a polícia foi até o local e efetuou a prisão dos mesmos;
Que teve um policial que subiu no ônibus em Breu Branco, e conseguiu identificar o casal, pois o colaborador informou os assentos; Que o policial que estava no ônibus informou por mensagem que o casal estava no coletivo; Que a polícia conseguiu fazer a abordagem do veículo. (...)¿

O crime de associação criminosa caracteriza-se pela associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Portanto,
in casu
, resta plenamente constatada a associação criminosa dos réus.

Conforme se depreende do bojo dos depoimentos testemunhais, os réus, mais de três, agruparam-se com a finalidade de cometer crimes na Cidade de Tucuruí.

A ligação entre os réus foi perfeitamente desvendada, através das investigações policiais, que fez desmoronar a teses defensiva de que os réus não se conheciam, vejamos;

Em um primeiro momento, a ré Onex e o réu Dieliton foram abordados no ônibus em que viajavam para Cidade de Tucuruí, ambos ocupavam poltronas ladeadas (assentos nº. 33 e 34), e suas malas (onde foram encontradas as armas) estavam com a identificação dos respectivos assentos.

Na Delegacia, segundo depoimentos testemunhais e, até mesmo o depoimento da ré Onex, na fase policial, constatou-se que as armas transportadas pelo casal Onex e Dilieton seriam entregues aos outros réus que iriam encontrar ao chegar em Tucuruí.

A ré Onex, na fase policial, afirmou:
¿(...)Que o DIDI disse a Indiciada que os outros viriam de Mocajuba e se encontrariam em Tucuruí; Que o DIDI disse a Inciada que os outros viriam numa caminhonete roubada de Mocajuba para Tucururí; Que o carro em que os outros viriam de Mocajuba seria uma saveiro preta (...)¿
(Trecho do depoimento da ré Onex na fase policial). Com base, no relatado pela ré, os policiais iniciaram a segunda fase da operação.

E neste segundo momento, e confirmando a associação criminosa existente, os demais réus foram abordados, em uma saveiro preta, roubada, com chassi adulterado. Ressalte-se que o ponto alto da confirmação do elo existente entre os réus se deu quando os policiais presenciaram uma ligação telefônica dirigida a Ré Onex, feita por um dos integrantes da saveiro preta, na qual o integrante do veículo roubado informou onde estavam, o que possibilitou a abordagem policial.

Portanto,
resta caracterizado o tipo penal descrito no art. 288, parágrafo único do CP, posto que de fato os réus associaram, em um total de 07 pessoas, com a finalidade de cometer crimes, mediante uso de armas.

Em sendo assim, os pleitos de absolvição, com relação ao crime de associação criminosa, realizado pelos apelantes, não merece prosperar.

RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO:
RÉUS ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU E SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO.

Os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU e SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO apresentaram pleito de absolvição com relação ao crime de receptação.

Os pleitos não merecem acolhimento, tendo em vista que autoria e materialidade delitiva estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos:

A materialidade delitiva ficou evidenciada através dos documentos juntados aos autos, quais sejam: Exame Pericial de Documento, Laudo nº. 2017.08.000005-DOC, juntado às fls.239/240, documento, juntado à fl.241 e certificado de dados cadastrais do veículo, de fl. 242, além do Auto de apresentação e apreensão de objetos, constante às fls. 88/89, bem como Boletim de ocorrência da vítima Claudionor Moreira Vasconcelos e seu depoimento em juízo.

A autoria, igualmente, restou caracterizada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante Alexandre e dos demais, bem como pelos relatos do proprietário do veículo, constante em mídia de fls. 293.

O veículo utilizado pelo apelante Alexandre e demais réus era produto de roubo, o qual estava com a placa adulterada, conforme se observa em certificado de dados cadastrais do veículo, fl. 92.

O proprietário do veículo utilizado pelos réus declarou em juízo:

Depoimento de Claudionor Moreira Vasconcelos:
¿Que não conhece nenhum dos réus; Que teve um veículo roubado, uma Saveiro preta cabine dupla, Rock Rio; Que seu carro foi roubado; Que estava indo no trecho Meruú para Igarapé-Mirim, Que quando estava no quebra-molas os meliantes lhe pararam e levaram seu carro; Que não sabe dizer o nome do meliantes; Que era três; Que todos estavam armados;¿

Depreende-se dos autos, que os apelantes ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU e SERGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO estavam no veículo roubado, utilizando-o em proveito próprio, inclusive com a finalidade de cometer crimes.

Todos os réus Alexandre, Alaf e Sergio confirmaram que estavam no veículo, no momento da abordagem e apresentaram versões desconexas e fantasiosas quanto a finalidade de estarem juntos no veículo roubado, no momento da abordagem policial.

A tese apresentada pelos mesmos é desprovida de elementos convincentes, capazes de desmontar o acervo probatório apresentado pela acusação. Desta forma, o pleito absolutório com relação ao crime de receptação, não merece provimento.

PLEITO INDIVIDUAL DO APELANTE DIELITON RODRIGUES PENA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INDEFERIMENTO - AFASTAMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003, DE OFÍCIO - LEI PENAL MAIS BENÉFICA - EXTENSÃO A RÉ ONEX DE SOUSA CRUZ:

A defesa de Dieliton Rodrigues Pena pugnou pela absolvição do réu com relação ao crime de porte de armas de uso restrito e uso permitido, ante a ausência de provas.

Consta dos autos que Dieliton e Onex foram os responsáveis pelo transporte das armas, no trajeto Belém -Tucuruí.

Apesar da negativa de Dieliton perante a autoridade judicial, as provas carreadas aos autos demonstram a prática do crime, em questão. Além dos depoimentos testemunhais, os documentos de fls. 106 e seguintes, revelam que o réu Dieliton e Onex estavam juntos no ônibus, em que foram presos, as passagens foram compradas juntas e viajaram em assentos ladeados. A mala estava etiquetada com o número dos assentos ocupados por Dieliton e Onex.

O réu, em seu depoimento judicial, negou conhecer os demais réus, porém não soube explicar o motivo de sua viagem para Cidade de Tucuruí, alegando que foi para uma indicação de emprego, mas não soube dizer qual emprego e nem onde seria.

Em sendo assim, temos que o réu estava portando as armas encontradas no coletivo, contudo, verificando o auto de apresentação e apreensão, constante á fl. 88 dos autos, observa-se que foram encontrados com o réu Dieliton e a ré Onex as seguintes armas:
01 pistola taurus .40;
01 pistola taurus modelo 380;
01 revólver da marca taurus calibre 38;
01 revolver da marca taurus calibre 38, com cano refrigerado;
01 revolver da marca Rossi calibre 38;
36 munições calibre 380;
17 munições calibre .40;
22 munições 38.

O réu foi condenado com base no art. 14 e 16 da lei 10.826/2003, portanto porte de arma de uso permitido e uso restrito. Ocorre que, como bem observado pelo Ministério Público segundo grau, a alteração legislativa introduzida pelo Decreto nº. 9.847/2019 alterou o conceito de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, ampliando o rol de armas de uso permitido.

Dentre as espécies de armas que tiveram sua classificação alterada está a Pistola .40, que antes era de uso restrito, passando, então, a fazer parte do rol de uso permitido.

Em sendo assim, considerando que a alteração é benéfica ao réu, utilizando-se do que dispõe o art. 5º, XL da CF/1988, deve o réu ser absolvido com relação ao crime descrito no art. 16 da lei nº. 10.826/2003, posto que a arma que era considerada de uso restrito, agora é de uso permitido.

Desta forma, mantem-se a condenação com relação ao art. 14 do Estatuto do Desarmamento, afastando a incidência do crime previsto no art. 16 da lei supramencionada, em razão de lei posterior benéfica.

Ressalto, por oportuno, que o mesmo entendimento deve ser estendido a ré
Onex de Sousa Cruz
, em que pese não tenha sido requerido pela mesma, porém trata-se de matéria de ordem pública.

Segue entendimento jurisprudencial no assunto:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. R
ECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. DECRETO N. 9847/2019.
DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR AS PENAS IMPOSTAS AOS RÉUS. DIVERGÊNCIAS. MAIORIA.(...) 2. Comprovada também a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma e munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) em relação a dois dos quatro réus, entretanto,
há de se reconhecer a retroatividade da regulamentação mais benéfica, porque o Decreto Presidencial n. 9.847/2019 alterou a classificação de armas e munições 9mm, que passaram a ser consideradas de uso permitido, devendo, portanto, ser reclassificada a conduta de dois dos réus para a do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. (...)

5. Recursos parcialmente providos. Maioria. (Acórdão 1224428, 20170110340980APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado:CRUZ MACEDO, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: 129-143)

DOSIMETRIA.

A revisão da dosimetria é um pleito comum aos
réus
ALEXANDRE FONSECA DA SILVA, ALAF DE SOUZA LADISLAU e ONEX DE SOUZA CRUZ
, em sendo assim, passo a análise individualizada da dosimetria de cada apelante.

ALEXANDRE FONSECA DA SILVA.

O apelante Alexandre pugnou pela redução da pena-base, bem como a aplicação da pena de multa no seu mínimo legal.

O réu Alexandre foi condenado pela prática do crime dos seguintes crimes de receptação e associação criminosa.

Receptação.

Com relação ao crime descrito no art. 180 do CP, o magistrado a quo, entendeu pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual aplicou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, não se observar circunstâncias agravantes e atenuantes, assim como não concorreram causas de aumento ou diminuição de pena, desta forma, a pena final e definitiva restou fixada em
01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Associação criminosa.

1ª Fase: Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
, considerou apenas a culpabilidade do agente, como circunstância desfavorável ao réu, e fixou a pena-base em 02 anos de reclusão.

A culpabilidade do agente foi negativada tendo em vista que ¿
o réu pertence à associação criminosa Rola Papo de Igarapé-Mirim/PA, esta aliada ao Comando Vermelho, facção de alta periculosidade, que hodiernamente afronta o Estado de Direito
¿. Análise escorreita, tendo em vista que o réu pertence a uma associação criminosa ligada ao Comando Vermelho, que é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, responsável por incontáveis crimes hediondos no Brasil todo.

Conforme se observa,
após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção do vetor judicial, culpabilidade, devendo ser mantida a pena-base fixada, posto que uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para o distanciamento da pena do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em 02
anos de reclusão
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

2ª Fase: ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, devendo ser mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase: Inexiste causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1⁄2, resultando em
03 anos de reclusão
.

Concurso material de crimes:

Reconhecendo a existência de concurso material, com base no art. 69 do CPB, as penas foram somadas, totalizando
04 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dosimetria perfeitamente aplicada, pena justa e proporcional aos crimes cometidos pelo apelante.

ALAF DE SOUZA LADISLAU.

O apelante Alaf pugnou pela redução da pena com relação aos crimes de receptação, uso de documento falso e associação criminosa. Bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e redução da pena de multa.

Dosimetria com relação ao crime de Receptação.

1ª Fase: Ao analisar a dosimetria do crime descrito no art. 180 do CP, o Magistrado
a quo
, entendeu pela existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja os antecedentes criminais, motivo pelo qual aplicou
a pena-base em 02 ano de reclusão e 60 dias-multa
.

Os antecedentes criminais foram considerados maculados, tendo em vista que pesa em desfavor do réu decisão condenatória transitada em julgado, conforme se observa em certidão de antecedentes juntadas aos autos, às fls. 307/310, bem como no Sistema de Acompanhamento Processual - Libra.

Análise escorreita. A referida circunstância judicial deve ser mantida como desfavorável, o que justifica a elevação da pena-base
aquém
do mínimo legal, portanto,
em 02 anos de reclusão e 30 dias-multa.

2ª Fase: Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, devendo ser mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase: Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, em sendo assim, mantenho
a pena em 02 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Dosimetria com relação ao crime de Uso de Documento Falso.

1ª Fase: Ao analisar a dosimetria do crime descrito no art. 304 do CP, o Magistrado
a quo
, entendeu pela existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja os antecedentes criminais, motivo pelo qual aplicou
a pena-base em 03 ano de reclusão e 60 dias-multa
.

Os antecedentes criminais foram considerados maculados, tendo em vista que pesa em desfavor do réu decisão condenatória transitada em julgado, conforme se observa em certidão de antecedentes juntadas aos autos, às fls. 307/310, bem como no Sistema de Acompanhamento Processual - Libra.

Análise escorreita. A referida circunstância judicial deve ser mantida como desfavorável, o que justifica a elevação da pena-base
aquém
do mínimo legal, portanto,
em 03 anos de reclusão e 60 dias-multa.

2ª Fase: Ausentes circunstâncias agravantes, porém verificou-se a presença da circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso III do CP, em razão da confissão espontânea do réu, em sendo assim, a pena foi atenuada em 06 meses, resultando em
02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 50 dias-multa
.

3ª Fase: Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, em sendo assim, mantenho
a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Dosimetria com relação ao crime de Associação Criminosa.

1ª Fase: Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
, considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade do agente e antecedentes criminais, e fixou a pena-base em
02 anos e 06 meses de reclusão
.

A culpabilidade do agente foi negativada tendo em vista que ¿
o réu pertence à associação criminosa Rola Papo de Igarapé-Mirim/PA, esta aliada ao Comando Vermelho, facção de alta periculosidade, que hodiernamente afronta o Estado de Direito
¿. Análise escorreita, tendo em vista que o réu pertence a uma associação criminosa ligada ao Comando Vermelho, que é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, responsável por incontáveis crimes hediondos no Brasil todo.

Os antecedentes criminais foram considerados maculados, tendo em vista que pesa em desfavor do réu decisão condenatória transitada em julgado, conforme se observa em certidão de antecedentes juntadas aos autos, às fls. 307/310, bem como no Sistema de Acompanhamento Processual - Libra.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção dos vetores judiciais, culpabilidade e antecedentes criminais, devendo, portanto, ser mantida a pena-base fixada, posto que basta uma circunstância judicial desfavorável para que haja o distanciamento da pena do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em
02 anos e 06 meses de reclusão
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

2ª Fase: ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, devendo ser mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase: Inexiste causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1⁄2, resultando em
03 anos e 09 meses de reclusão
.

Concurso material de crimes:

Reconhecendo a existência de concurso material, com base no art. 69 do CPB, as penas foram somadas, totalizando
08 anos e 03 meses de reclusão e 110 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Dosimetria perfeitamente aplicada, pena justa e proporcional aos crimes cometidos pelo apelante.

Tendo em vista a manutenção da pena fixada pelo magistrado
a quo
, e considerando que a mesma é superior a 08 anos, resta incabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Assim como, improcedente o pleito de redução da pena de multa, considerando que a pena pecuniária é reprimenda prevista no tipo penal e deve seguir os tramites da dosimetria da pena privativa de liberdade.

ONEX DE SOUZA CRUZ

A apelante Onex pugnou pela redução da pena com relação aos crimes descritos nos art. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Bem como, a reforma da sentença para aplicar o concurso formal de crimes quanto aos referidos delitos.

Dosimetria com relação ao crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido.

1ª Fase: Ao analisar a dosimetria do crime descrito no art. 14 da lei nº. 10.826/2003, o Magistrado
a quo
, entendeu pela existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, qual seja, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, razão pela qual aplicou a
pena-base em 03 anos de reclusão e 90 dias-multa
.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente, pois ¿(...)
as armas foram transportadas em ônibus público intermunicipal, expondo à risco a vida dos demais passageiros
¿.
Mantenho a valoração negativa
, tendo em vista que a conduta da ré foi ousada e extrapolou o tipo penal ao transportar as armas em um ônibus intermunicipal, que cheio de passageiros e passível de fiscalização na barreira policial. Portanto, a ré agiu com bastante destemor as normas penais.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis em razão da quantidade de armas e munições apreendidas. Análise escorreita, considerando que o mencionado vetor judicial deve ser valorado de acordo com o modo de execução do delito, os meios empregados para execução do crime, circunstâncias em razão de tempo e lugar. Desta forma, mantenho a negativação da circunstância judicial, tendo em vista a quantidade de armas e munições transportadas pela ré.

Considerando a manutenção das circunstâncias judiciais como desfavoráveis, mantenho a pena-base aplicada, em
03 anos de reclusão e 90 dias-multa.

2ª Fase: Ausentes circunstâncias agravantes, porém restou verificada a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea d do CP, considerando a confissão espontânea da ré, desta forma, a pena foi atenuada em 06 meses, passando a ser dosada
em 02 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa.

3ª Fase: Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, em sendo assim, mantenho
a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa.

Dosimetria com relação ao Crime de Associação Criminosa.

1ª Fase: Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, o Magistrado
a quo
, considerou uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade do agente, pelo que fixou a pena-base em
02 anos de reclusão
.

A culpabilidade do agente foi negativada tendo em vista que ¿
a ré pertence à associação criminosa Rola Papo de Igarapé-Mirim/PA, esta aliada ao Comando Vermelho, facção de alta periculosidade, que hodiernamente afronta o Estado de Direito
¿. Análise escorreita, tendo em vista que a ré pertence a uma associação criminosa ligada ao Comando Vermelho, que é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, responsável por incontáveis crimes hediondos no Brasil todo.

Conforme se observa, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que não houve a necessidade de correção do vetor judicial negativado, culpabilidade, devendo, portanto, ser mantida a pena-base fixada, posto que basta uma circunstância judicial desfavorável para que haja o distanciamento da pena do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, mantenho a reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal.

Desta forma, a pena-base permanece em
02 anos de reclusão
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

2ª Fase: ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, devendo ser mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase: Inexiste causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1⁄2, resultando em
03 anos de reclusão
.

A ré foi absolvida com relação ao crime descrito no art. 16 da lei nº. 10.826/2003.

Concurso material de crimes:

Reconhecendo a existência de concurso material (Porte de arma de uso permito e associação criminosa), com base no art. 69 do CPB, as penas foram somadas, totalizando
05 anos e 06 meses de reclusão e 75 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa da ré pleiteou que fosse aplicado o concurso formal de crimes, com relação aos delitos descritos nos art. 14 e 16 da lei nº. 10.826/2003. O pedido resta prejudicado, tendo em vista que a ré foi absolvida com relação ao crime descrito no art. 16 da supramencionada lei.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dosimetria com relação ao réu DIELITON RODRIGUES PENA.

Em que pese não haja pedido expresso do réu Edieliton com relação a dosimetria, faz-se necessário que seja realizado um novo cálculo da pena final e definitiva, tendo em vista o afastamento da condenação com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O Réu Edieliton foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo a pena fixada em
03 anos de reclusão e 90 dias-multa.
E ainda, houve condenação pelo delito de associação criminosa, cuja pena restou dosada

em
03 anos e 09 meses de reclusão.
A pena referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi afastada, ante a absolvição, pelo reconhecimento de regulamentação posterior mais benéfica, Decreto presidencial nº. 9847/2019.

Em razão do concurso material de crimes, a pena final e definitiva restou em
06 anos e 09 meses de reclusão e 90 dias multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RÉUS ONEX DE SOUSA CRUZ E SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO.

Os apelantes Onex e Sérgio pleitearam a isenção de custas processuais e taxas judiciárias sob alegação de hipossuficiência financeira.

Sabe que a hipossuficiência financeira do condenado não é impeditivo para condenação ao pagamento de custas, porém a análise quando ao pleito deve ser feita junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o competente para cobrar as despesas processuais ou suspender o pagamento por cinco anos, caso seja comprovado o seu estado de miserabilidade.

Segue entendimento jurisprudencial:
¿Com efeito, o Desembargador asseverou ser pacífico o entendimento de que o fato da parte ser patrocinada pela Assistência Judiciária Gratuita, por si só, não é fundamento para isenção de custas processuais. Afirmou que, de acordo com os precedentes, o pedido deve ser formulado diante do Juízo da Execução Penal competente para que seja possível verificar o estado de miserabilidade jurídica da parte. Nesse sentido, por entender que o pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido o juízo da execução, o Colegiado negou provimento ao apelo¿.

Acórdão n.697352
, 20120310080687APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2013, Publicado no DJE: 01/08/2013. Pág.: 192.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES provimento, porém, de ofício, afasto a condenação com relação ao crime previsto no art. 16 da lei nº. 10.826/2003
, referente aos réus
DIELITON RODRIGUES PENA e ONEX DE SOUSA CRUZ,
em razão de lei posterior mais benéfica, mantendo a decisão vergastada e todos os demais termos.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator